Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento do financiamento no valor de R$432,77 feito no cartão de crédito do autor, e a pagar o valor de R$5.000,00 a título de compensação pelos danos morais experimentados. Em suas razões recursais, suscita preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, e, no mérito, sustenta que o recorrido não vinha efetuando o pagamento integral das faturas do cartão de crédito, levando ao parcelamento rotativo automático, nos termos contratuais, aplicável em caso de atraso no pagamento. Afirma que não houve prática de ato ilícito e não há dano a ser indenizado, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 47404119. Foram apresentadas contrarrazões, id 47404137.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável à solução da demanda, uma vez que os documentos inseridos pelas partes são aptos a fundamentar o decisum. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A controvérsia reside na regularidade do parcelamento rotativo automático de saldo devedor da fatura do cartão de crédito do autor, cujos valores foram pagos de forma parcial.
5. De acordo com a Resolução BACEN n.o 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, exatamente como foi feito no presente caso; em outras palavras, o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo.
6.No caso sub judice, o Requerente, ora recorrido, afirma que realizou o pagamento parcial da fatura do cartão de crédito no dia 15 de agosto de 2022, sendo que o vencimento aconteceria dia 25, mas o Banco Requerido, de forma unilateral, realizou o parcelamento do débito remanescente em sete parcelas de R$ 94,23 (noventa e quatro reais e vinte e três centavos), antes do vencimento da fatura, estabelecendo como crédito de refinanciamento o valor de R$ 432,77 (quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos). Pela documentação apresentada pelas partes, infere-se que o recorrido, a despeito de efetuar vários pagamentos parciais, concluía a quitação das faturas até o dia do vencimento, não procedendo, pois, a alegação do recorrente de que o parcelamento rotativo automático ocorreu em razão de o Autor não estar efetuando o pagamento integral das faturas. O que se constata é que, até então, as faturas foram pagas em sua integralidade antes do vencimento e no momento do pagamento de R$700,00, no dia 15 de agosto, ainda restavam 10 dias para o vencimento, não havendo justificativa para o parcelamento rotativo automático de saldo que ainda não era exigível.
7. Destarte, patente a falha na prestação do serviço pois o parcelamento rotativo foi realizado antes do vencimento da fatura, pois o consumidor ainda tinha dez dias para realizar o pagamento do débito remanescente (R$ 432,77), não sendo o caso de incidência da Resolução 4549 do Banco Central. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse passo, não obstante a afirmação do recorrente de regularidade do parcelamento rotativo, verifica-se que o recorrido adimpliu as faturas de forma parcelada, mas antes do vencimento, o que não justifica a aplicação da Resolução acima citada.
8. No tocante ao dano moral, é inegável que o ocorrido provocou transtornos para o recorrido, que empreendeu diversas tentativas de solucionar a questão, mas foi vítima da desídia da Instituição que se limitava a afirmar que o procedimento estava correto à luz da Res. BACEN n.o 4.549/2017, sem atinar para a ausência de inadimplência do recorrido. Portanto, com potencial para atingir seu patrimônio imaterial. Nesse descortino, impõe-se a confirmação da sentença. Quanto ao valor fixado, a esse propósito as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.